Tribunal: TJES
Processo: 0002550-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002550-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PRATES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTS. 147 E 150, AMBOS DO CP, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de ameaça e violação de domicílio, na forma da Lei Maria da Penha é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o
quantum
de aumento em razão de agravantes deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Na hipótese, ao aumentar a reprimenda básica em 1/3 (um terço), o Magistrado, de forma acertada, considerou a existência de 2 (duas) agravantes, além de elementos concretos existentes nos autos que demonstram a gravidade concreta do ato praticado pelo réu.

3. O apelante permaneceu segregado cautelarmente por tempo superior à sanção cominada pela condenação, razão pela qual impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, pelo integral cumprimento da reprimenda.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002550-35.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PRATES DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 05 de fevereiro de 2020, o acusado foi até a residência da vítima e falou “
eu vou arrancar sua cabeça agora, se não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém
”.

Além disso, disse que iria “
entrar na casa da vítima e iria bater na vítima igual das outras vezes
”.

Consta, ainda, que o acusado ingressou e permaneceu nas dependências da residência da vítima, sem autorização da ofendida.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva e judicial, que no dia dos fatos, o acusado apareceu na casa de sua genitora, tendo ela corrido e fechado a porta.

Informou, ainda, que os vizinhos escutaram o réu e chamaram a polícia e, quando a polícia chegou, o acusado ainda estava no quintal da residência a ameaçando, dizendo que iria “
arrancar o seu pescoço fora e pendurar no bairro para que todos pudessem ver
”.

A ofendida esclareceu, também, que o relacionamento com o apelante sempre foi um abusivo, que o acusado sempre quebrava as coisas dentro de casa e começou a bater nela depois do quarto ano de relacionamento, bem como que tentou se separar por diversas vezes, mas que o acusado sempre a ameaçava dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática dos delitos pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Em relação ao pedido da defesa para que seja alterada a fração aplicada em razão da incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, “f” do Código Penal, para a fração de 1/5 (um quinto), não merece acolhida.

Verifico que ao aumentar a reprimenda básica em 1/3 (um terço), o Magistrado, de forma acertada, considerou a existência de 2 (duas) agravantes, além de elementos concretos existentes nos autos que demonstram a gravidade concreta do ato praticado pelo réu.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o
quantum
de aumento em razão de agravantes deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Nesse sentido esse e. TJES já decidiu:

[...] Constatado que a pena-base foi exasperada em quantum totalmente compatível com os dados concretos do processo, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, não há como se proceder a qualquer retoque na reprimenda. [...] (TJES; APCr 0023422-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; DJES 02/10/2020).

Assim, mantenho a dosimetria engendrada pelo Magistrado
a quo
, por se mostrar razoável e proporcional.

No que se refere ao pedido de detração, verifico que razão assiste ao apelante.

O acusado foi preso em flagrante no dia 15 de fevereiro de 2020, sendo realizada audiência de custódia no dia seguinte, onde o flagrante foi convalidado e convertido em prisão preventiva, permanecendo preso até a prolação da sentença que se deu em 30 de setembro de 2020, oportunidade na qual a prisão foi relaxada.

Depreendo do sistema INFOPEN, que o réu foi colocado em liberdade no dia 01 de outubro de 2020, permanecendo preso, portanto, por 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, período superior ao estipulado na sentença para a condenação, que foi de 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Desse modo, evidente que o apelante permaneceu segregado cautelarmente por tempo superior à sanção cominada pela condenação, razão pela qual impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para declarar extinta a punibilidade, pelo cumprimento integral da pena, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.